Tribunal: TJPA
Processo: 0003082-41.2018.8.14.0067
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003082-41.2018.8.14.0067

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MIZAEL DE SENA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENDATIO LIBELI. 1.
O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO QUE FAZ DELE O ÓRGÃO ACUSADOR. POR ISSO, UMA EQUIVOCADA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO NÃO TEM A FORÇA DE INVALIDAR A DENÚNCIA. 2. DEVE O MAGISTRADO, NO MOMENTO DA SENTENÇA, CORRIGIR E ADEQUAR A TIPIFICAÇÃO, ATRIBUINDO-LHE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA, MESMO QUE TENHA DE APLICAR PENA MAIS GRAVE. TRATA-SE, NA HIPÓTESE, DA EMENDATIO LIBELI, PREVISTO NO ART. 383 DO CPP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito
interposto
pelo

Representante do

Ministério Público do Estado do Pará

de 1ª Instância
,
contra

sentença de pronúncia

exarada pel
o

Ju
iz

de Direito da

Vara

Única

d
a
Comarca de Mocajuba
, que, julgando procedente a Denúncia,

o

pronunciou

o
réu

MIZAEL DE SENA RODRIGU
ES,

para se
r

submetido a
o

julgamento pelo

Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art.121,

caput,

do
Código Penal Brasileiro

(homicídio).

Noticia a peça acusatória que no dia 15/09/2017, por volta de 12h, na PA-151, Mizael de Sena Rodrigues praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra Wanderson Silva e Silva e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra Wenderson Raimundo Moreira Caldas.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 302 e 303 do Código de Trânsito Nacional (
Praticar homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor
).

A intstrução transcorreu normalmente, pronunciou o acusado Mizael de Sena Rodrigues, nas penas do art. 121, caput do CP (homicidio simples com dolo eventual) em relação à vítima Wanderson da Silva e Silva e art. 121, caput c/c art. 14, inciso II do CP em relação à vítima Wenderson Raimundo Moreira Caldas.

Apontou o magistrado

a quo
(ID 9849752):

“
Considerando que a denúncia descreve um delito de homicídio em toda sua

extensão, a aplicação da
emendatio libelli, não implica na reabertura da oportunidade de produção de provas, na forma do art. 384, mesmo porque não se trata dessa hipótese.

Registre-se que a simples correção – emendatio libelli – dando ao fato definição jurídica diversa ao
constante na denúncia, não obriga, necessariamente a manifestação da defesa pois o réu defende-se dos fatos narrados e individualizados e não da tipificação contida na denúncia.

Feitas essas considerações, e por considerar que a defesa exercitou o contraditório e a ampla defesa
no curso da instrução processual, entendo desnecessário a oitiva da defesa por não configurar no caso, a mutatio libelli, prevista no art. 384 do CPP, mas sim a emedatio libelli de que fala o art. 383 do CPP.

Realizada através da emendatio libelli a nova definição jurídica do fato narrado na denúncia para o
delito de homicídio, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, e sendo competente para o juízo de admissibilidade da acusação, deixo de aplicar o § 2º do art. 383 do CPP e passo a análise do juízo de admissibilidade.”

Inconformado com a decisão de pronúncia, o representante do Ministério Público recorreu objetivando a desconstituição da sentença por não observar o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença penal, bem como por violação do devido processo legal, proferindo decisão prevista apenas no rito especial do Tribunal do Júri em processo conduzido no rito ordinário.

Em contrarrazões, a defesa de

MIZAEL DE SENA RODRIGU
ES
acatou a tese

levantada no apelo, argumentando que,

a sentença monocrática
infringiu os principuios da congruência e da adstrição, ao

pronunciá
-
lo, pela
prática do crime previsto no

artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro,
quando o mesmo mesmo foi d
enunciado nas condutas referentes aos delitos do
artigo 302 e 303, do Código de Trânsito Brasileiro, ferindo frontalmente os
princípios supramencionados, bem como o princípio da correlação, maculando, por

consequência, o sistema acusatório que deve reger o processo penal.

A decisão de pronúncia foi mantida em juízo de retratação.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pedido de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação, não deve prosperar.

PROCESSUAL

PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. PRINCÍPIO
DA

CORRELAÇÃO.VIOLAÇÃO.

NÃO
-
OCORRÊNCIA.

EMENDATIO
LIBELI. ART. 383 DO CPP. SENTENÇA. CONGRUÊNCIA AOS FATOS
CAPITULADOS

NA

DENÚNCIA.

ANÁLISE

PROFUNDA.

VIA
INADEQUADA. ORDEM DENEGADA
.
1. O réu se defende dos fatos

narrados na denúncia e não da classificação
que faz dele o órgão acusador. Por isso, uma equivocada classificação do
delito não tem a força de invalidar a denúncia.
2. Deve o magistrado, no momento da sentença, corrigir e adequar a
tipificação, atribuindo
-
lhe definição jurídica diversa, mesmo que tenha de
aplicar pena mais grave. Trata
-
se, na hipótese, da emendatio libeli,
previsto no art. 383 do CPP.
3. O juiz da causa pode condenar o réu por delito diverso daquele pelo
qual foi denunciado, desde que haja

equivalência com os fatos narrados
na denúncia.(...)"
( STJ

-

5ª Turma

-
HC 116490/RJ

-

Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima,
p. 07/12.2009)
.”

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 12621741),
verbis:

“...
o réu foi denunciado como incurso nas sanções do

artigo 302, caput c/c artigo 303, ambos do

Código de Trânsito Brasileiro, porque
na data de 15 de setembro de 2017, por volta da 12:00 horas, na Rodovia PA
-
151,

praticou

homicídio

culposo

da

direção

de

veículo

automotor

contra
Wanderson da Silva e Silva e

lesão corporal culposa na direção de veícu
lo

automotor contra Wanderson Raimundo Moreira Caldas. Porém,

Juízo

a quo
,
em

sua

decisão

p
ronunciou

MIZAEL

DE

SENA

RODRIGUES,

para

ser
submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções
punitivas do art.121, caput, do Código Penal B
rasileiro.

Entretanto, tal equívoco pode perfeitamente ser corrigido pelo

MM.
Juiz na prolação da pronúncia
, conforme disposto no art. 383 do C
ódigo de
P
rocesso

P
enal,

que trata da

emendatio Libelli
, a qual se verifica quando a peça
acusatória, embora

descrevendo perfeitamente a c
ondut
a criminosa,

to
rna
-
se
possível lançar
-
se mão desse instituto
, reclassificando
-
se a impu
tação.

O

instituto da

emendatio libeli
, previsto no artigo 383 do Código de
Processo Penal possibilita a correção e adequação da classificação do crime
pelo juiz da causa na sentença
, in verbis
:

"Trata
-
se de hipótese na qual o juiz, ao condenar ou

pronunciar o réu,
atribui nova definição jurídica ao fato descrito na denúncia sem, porém,
acrescentar a esse mesmo fato qualquer circunstância ou elemento
que já não estivessem descritos na inicial e da

qual o acusado,
portanto, não se tenha defendido" (AVENA, Norberto,

processo Penal
Esquematizado. 4.ed. São Paulo: Método,2012. P.1080/1081).
”

Ressaltou o juízo prolator da decisão de pronúncia que (ID 9849752) que:

“
Diz a denúncia que o réu, motorista do ônibus que colidiu com a motocicleta em que estavam as
vítimas, ao trafegar próximo à saída da cidade, manobrou para alcançar a PA-151, ingressando pela contramão, ou seja, sem realizar o contorno da rotatória, fato

confirmado por uma das vítimas, o nacional Wenderson Rimundo Moreira Caldas. Referiu a testemunha

que estava ele e a vítima fatal do lado direito da via, quando em dado momento, o ônibus pilotado pelo réu entrou na contramão colidindo de frente com a motocicleta.

Do mesmo modo, as testemunhas Fernando Viana Souza, José Antonio da Silva Veras e Valdemiro
Marques, relataram que o ônibus estava na contramão, do mesmo lado em que trafegava a motocicleta.

A propósito, a testemunha Valdemiro Marques, relatou em juízo que viu todo o desenrolar do
acidente, afirmando que ao chegar na saída da cidade, o ônibus não procedeu à manobra correta que seria contornar a rotatória e, assim, acabou por avançar na contramão.

Dos termos do que fora narrado pelas testemunhas em juízo, resulta que o denunciado assumiu o
risco de matar ao avançar pela contramão, o que implica em reconhecer, a incidência do dolo eventual.

Frente ao disposto nos artigos 383, caput e 418 do Código de Processo Penal não há que se falar em
nulidade ou irregularidade da denúncia em capitular os fatos como delito de homicídio doloso, na medida em que ficou clara na denúncia a narração do delito de homicídio, sem qualquer prejuízo para a defesa, que se defendeu dos fatos imputados ao réu.”

Diante das transcrições, análise dos fatos narrados na denúncia e do transcorrer da instrução, agiu acertadamente o magistrado

a quo
ao aplicar o instituto da Emendatio Libeli, art. 383 do CPP, haja vista que
se a
imputatio facti, explícita ou implicitamente, autoriza definição jurídica diversa daquela indicada na
denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 da Lei Formal Penal) que permite ao prolator da sentença, de plano, ou seja, sem necessidade de oitiva prévia das partes, atribuir aos fatos
tipificação diferente daquela trazida na inicial de acusação, ainda que o novel dispositivo legal
estabeleça pena mais gravosa (Recurso em Sentido

Estrito nº 131125/2011, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 11.07.2012,
DJe 20.07.2012
).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/03/2023